Tribunal: TJES
Processo: 5008595-98.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008595-98.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANADILSON PRATES FERREIRA e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008595-98.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANADILSON PRATES FERREIRA, DAVID SANTA ANA SOBRINHO, JOSE CARLOS DA SILVA BATISTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175
Advogado do(a) PACIENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175
Advogado do(a) PACIENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada ante a presença dos requisitos legais da prisão preventiva. 2. Ordem denegada.

30 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008595-98.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANADILSON PRATES FERREIRA, DAVID SANTA ANA SOBRINHO, JOSE CARLOS DA SILVA BATISTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175
Advogado do(a) PACIENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175
Advogado do(a) PACIENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DAVID SANTA ANA SOBRINHO, ANADILSON PRATES FERREIRA e JOSÉ CARLOS DA SILVA BATISTA,
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001128-38.2023.8.08.0006.

Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes tipificados pelo artigo 288,
caput
, e pelo artigo 171, § 4º, ambos do Código Penal.

Em abordagem inicial, a defesa aponta que não há qualquer fundamento idôneo, para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes.

Segundo o pleito, a medida não é apenas desproporcional, mas também carece de qualquer fundamentação idônea com base nos requisitos legais dispostos no Código de Processo Penal.

Entretanto, com a devida vênia aos argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, em consulta aos sistemas oficiais desta corte, verifico que ANADILSON, DAVID E JOSÉ CARLOS também figuram no pólo passivo de outra ação penal, que analisa a prática de estelionato, nº
0000190-54.2023.8.08.0067, que tramita perante o juízo da Vara Única de João Neiva, comarca deste estado.

Nessa esteira, verifico que a prisão preventiva dos pacientes está perfeitamente fundamentada, uma vez que, conforme entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(AgRg no RHC n. 178.463/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Ademais, vejamos outro acórdão recentíssimo do Tribunal da Cidadania acerca do tema.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. ANÁLISE. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. Manteve-se a prisão preventiva dos agravantes, com esteio em fundamento idôneo para a custódia cautelar, consubstanciada na gravidade dos delitos, tendo em vista a existência de uma associação criminosa voltada para a prática do crime de estelionato. Além disso, foi destacada a reiteração delitiva dos réus.

2.
A custódia preventiva corrobora a orientação de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). Nesse sentido: RHC n. 139.545/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe 26/3/2021.

3.
A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

[...]

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 177.384/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Desta forma, à luz da jurisprudência pacífica dos tribunais, não há que se falar em desproporcionalidade da medida cautelar aplicada, tendo em vista os maus antecedentes dos pacientes, circunstâncias que denotam a contumácia delitiva dos agentes e, por via de consequência, sua periculosidade.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

30 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.